Tribunal: STF
Processo: ADC 96
Classe: ADC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Federação das Indústrias do Estado do Paraná, FIEP (eDoc. 72, Pet. 97.712/2025) requer “sejam sopesadas as consequências práticas da pretendida retroatividade (artigo 20, LINDB), para que a decisão somente tenha efeitos prospectivos à sua publicação”.



    A entidade Requerente, em momento anterior (eDoc. 12, Pet. 91.217/2025, na ADC 96; eDoc. 13, Pet. 77.876/2025, na ADI 7827), requereu o ingresso na relação processual na qualidade de amicus curiae, assim como também o fizeram: a Confederação Nacional da Indústria, CNI, a Confederação Nacional do Transporte, CNT, e a Confederação nacional do Comércio, CNC (eDoc. 8, Pet. 90.826/2025, na ADC 96; eDoc. 22, Pet. 90.820/2025, na ADI 7839); a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, CNF (eDoc. 17, Pet. 91.665/2025, na ADC 96; eDoc. 46, Pet. 91.660/2025, na ADI 7839); o Partido Liberal, PL (eDoc. 21, Pet. 91.747/2025, na ADC 96; eDoc. 29, Pet. 91050/2025, na ADI 7839); e a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, CNSeg (eDoc. 50, Pet. 95.617/2025, na ADC 96; eDoc. 23, Pet. 95.614/2025, na ADI 7827; eDoc. 61, Pet. 95.616/2025, na ADI 7839; eDOc. 49, Pet. 95.620/2025, na ADC 97).



    Além desses pedidos, nos autos da ADI 7839, também requerem a admissão como amicus curiae: a Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso (eDoc. 18, Pet. 90.544/2025); a Central Força Sindical (eDoc. 40, Pet. 91.116/2025); e a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, ABEAR (eDoc. 56, Pet. 94.854/2025).



    Cada entidade, em sua respectiva manifestação, sustenta a legitimidade, adequação e utilidade de sua participação no debate da questão constitucional sob exame.



    Especificamente quanto ao último requerimento apresentado pela FIEP (eDoc. 72 da ADC 96), argumenta a Requerente que a eficácia retroativa da última decisão proferida ignoraria que “durante o período de suspensão (04.07 a 16.07.2025), milhares de operações financeiras foram realizadas pelos contribuintes com base na confiança legítima de que as alíquotas majoradas estavam suspensas por decisão judicial”. Assim, permitir a prevalência da exação fiscal pelo período correspondente à eficácia da primeira decisão impactaria na segurança e estabilidade de relações jurídicas e econômicas. Transcrevo da argumentação da FIEP:



    A sistemática de arrecadação do IOF, impõe às instituições financeiras a responsabilidade de retenção e recolhimento do tributo no exato momento da realização da operação (artigo 58 da Lei nº 5.172/66 - CTN e Decreto nº 6.306/07), criando obstáculos operacionais e jurídicos praticamente intransponíveis à implementação de cobrança retroativa entre 26/06/2025 e 16/07/2025. 



    Durante esse período, milhares de operações de crédito, câmbio, seguros e investimentos foram realizadas com base na legítima expectativa de que as alíquotas majoradas estavam suspensas, resultando em contratos já liquidados, produtos securitários já comercializados com prêmios calculados sob as alíquotas anteriores, e operações cambiais já finalizadas sem a incidência do tributo majorado.



    A cobrança retroativa exigiria das instituições financeiras a revisão de todos esses negócios jurídicos perfeitos e acabados – com óbice evidente do Código de Defesa do Consumidor – ou, ainda, injusta assunção de custos adicionais de operações já liquidadas. 



    Em suma, com base no argumento de que a retroatividade da decisão ocasionaria “dificuldade técnica” e “óbice à estabilidade do ambiente negocial”, requer a modificação da decisão nesse ponto.



    É o relatório.



    A colaboração como amicus curiae em processos objetivos deve atender a critérios de relevância da matéria e representatividade do postulante (art. 7º, § 2º da Lei 9.868/1999 c/c art. 138 do CPC/2015). 



    No caso, em que se discute tema de sensível repercussão sobre relações jurídicas e econômicas de interesse direto dos setores e categorias representadas pelas diversas entidades Requerentes, há evidente interesse na admissão de todas elas como amicus curiae instrução em conjunto das ações que tratam do mesmo objeto (ADCs 96 e 97, ADIs 7827 e 7839).



    Em respeito ao princípio da segurança jurídica, convém esclarecer que no período compreendido pela suspensão da eficácia do decreto presidencial não se aplicam retroativamente as alíquotas majoradas.



    A dinâmica e complexidade das operações financeiras sujeitas ao referido tributo constituem obstáculo significativo à operacionalização da exação fiscal, sob risco de insegurança e aumento injustificado de litigiosidade entre Fisco e agentes econômicos.



    Dessa maneira, esclareço a decisão anterior no sentido da INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DO IOF DURANTE A SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO DECRETO PRESIDENCIAL.



    Além disso, DEFIRO O PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE de todas as entidades Requerentes, acima referidas.



    À Secretaria para as anotações pertinentes.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente